Tribunal: STF
Processo: RE 80983
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
NOME CIVIL. CONCUBINATO. INALTERABILIDADE, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS,
PREVISTOS NA LEI. INADMISSIBILIDADE DA PRETENSAO DA CONCUBINA A
ADOTAR O PATRONIMICO DO COMPANHEIRO, DIANTE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA
OCASIAO DO PEDIDO E DA DECISÃO RECORRIDA. SOMENTE COM A REDAÇÃO
DADA, PELA LEI 6216, DE 30.6.1975, AO ART. 58, QUE PASSOU O ART. 57,
DA LEI 6.015, DE 31.12.1973, OS PARAGRAFOS 2 E 6 DESSE DISPOSITIVO
INSTITUIRAM NORMA SOBRE AVERBAÇÃO, EXCEPCIONALMENTE, HAVENDO MOTIVO
PONDERAVEL, NO REGISTRO DE NASCIMENTO DA MULHER SOLTEIRA, DESQUITADA
OU VIÚVA, DO "PATRONIMICO DE SEU COMPANHEIRO". INAPLICABILIDADE DA
NOVA REGRA A PRESENTE AÇÃO, TANTO QUE, NESTA, NÃO PODERIAM SER
EXAMINADOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS ESTABELECIDOS NOS ALUDIDOS
DISPOSITIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.